Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705782-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. B. B. REPRESENTANTE: MARLEY CESAR LACERDA BARBOSA AGRAVADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por B.C.B.B. representado por seu genitor M.C.L.B., ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., processo no 0704973-84.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Autor ora Agravante, por entender que o dever de sustento que incumbe aos pais em relação aos filhos menores se estende a todos os aspectos, inclusive às despesas necessárias para a defesa dos direitos e os respectivos ônus do processo, nos seguintes termos (ID 14896055): Com o devido respeito e acatamento, mas tenho que o dever de sustento que cabe aos pais estende seu âmbito para todos os aspectos da vida do menor, inclusive as despesas necessárias para a defesa dos direitos e os correspectivos ônus do processo. Por isso que, em casos tais, e especialmente na hipótese de ser o menor impúbere, tenho que há de se averiguar a situação dos pais e não do menor, razão pela qual indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, especialmente tendo em vista a natureza da viagem, a demonstrar condições econômicas satisfatórias. I. Segundo o juízo monocrático: (i) o dever de sustento que liga pais e filhos se irradia para todos os aspectos da vida do menor, inclusive as despesas necessárias para a defesa dos direitos e os respectivos ônus do processo; (ii) no caso, o que importa averiguar é a situação dos pais e não do menor; (iii) a natureza da viagem demonstra condições econômicas satisfatórias. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 14896051), alegando: (i) no caso da menoridade, a hipossuficiência é presumida; (ii) o Agravante não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento; (iii) o auxílio jurídico é decorrente do vínculo familiar entre Agravante e seu representante; (iv) não é necessário ser miserável para a concessão dos benefícios da justiça gratuita; (v) a presunção de hipossuficiência não decorre da condição financeiras dos pais, e sim do Agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo, apontando: (i) o risco de dano irreparável e perigo da demora, consistentes na possibilidade de extinção do processo, caso o benefício postulado não seja deferido, pois o Agravante não tem condições de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a natureza do pedido. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a natureza do pedido. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.C.B.B. representado por seu genitor M.C.L.B., ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., processo no 0704973-84.2020.8.07.0001, indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Autor ora Agravante, por entender que o dever de sustento que incumbe aos pais em relação aos filhos menores se estende a todos os aspectos, inclusive às despesas necessárias para a defesa dos direitos e os respectivos ônus do processo. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça ao Autor ora Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a extensão do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores abarcar o pagamento de custas e demais consectários processuais. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Por outro lado, é cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a sentença deverá ser fundamentada, inteligência do art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica, que decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de pobreza pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. §2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. §3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. §4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. §5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esse, inclusive, tem sido nosso entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. 2.2. Se a Defensoria Pública, órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, é perfeitamente cabível que os demais entes também assim atuem. 3. Uma vez que a renda bruta familiar mensal do Agravante é inferior aos cinco salários mínimos previstos da Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, lhe assiste o benefício da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1130973, 07041785220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no PJe: 27/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE BEM COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETROS ADOTADOS PELA DEFENSORIA PUBLICA DO DF. RENDA LIQUIDA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. GASTOS COMPROVADOS PARA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior ao limite de cinco salários mínimos, considerando que os descontos em folha de pagamento e os gastos devidamente comprovados guardam relação com a subsistência própria e familiar. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Estabelecidos os parâmetros, ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em questão e, para fins de apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, verifico que o Agravante é menor e nada consta do conjunto probatório acerca do exercício de atividade remunerada. Diante desse cenário, verifico, a partir da alegação do Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão. Isso porque, o Agravante, em suas razões, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável e perigo da demora, consistentes na possibilidade de extinção do processo, caso o benefício postulado não seja deferido, colacionando entendimentos jurisprudenciais que apontam controvérsia do tema, o que é suficiente para se suspender a eficácia da decisão monocrática até o julgamento do mérito. Além disso, conforme se verifica dos julgados deste Tribunal de Justiça a seguir ementados, não deve ser levada em consideração, para a averiguação da hipossuficiência da parte, a situação financeira de seu representante legal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIOS. MENOR IMPÚBERE EM TENRA IDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTANTE DOS MENORES. CONDIÇÃO ECONÔMICA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que tange ao benefício da gratuidade de justiça, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício pretendido, devendo a análise ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Diante desse panorama, aplicáveis, em regra, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 3. Sendo os Agravantes menores de idade que não exercem atividade remunerada, a hipossuficiência é presumida, em razão da tenra idade, que acarreta a incapacidade econômica. 4. Os menores de idade, ora Agravantes, são autores da ação de alimentos na origem, não podendo ser confundidos com a pessoa de sua representante legal, tendo em vista que são eles a demandar direito próprio, ainda que representados pela genitora. 5. Concessão de benefícios de justiça gratuita para manuseio do agravo, reforma da decisão monocrática que indeferiu a concessão na origem. 6. Constitui supressão de instância a apreciação do pedido de fixação de alimentos provisórios em valor correspondente a 30% dos rendimentos brutos da parte Agravada, tendo em vista que não foi apreciado na origem. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Sem honorários ou majoração, em face da natureza do pedido. (Acórdão n.1202248, 07079421220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2019, Publicado no DJE: 02/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Na ação de revisão de alimentos deve ser deferida a gratuidade de justiça ao demandante, menor impúbere, que não tem lastro econômico-financeiro para fazer frente aos custos do processo. II. Não deve ser levada em consideração, para a averiguação da hipossuficiência da parte, a situação financeira de seu representante legal. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1135049, 07129803920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, levando em consideração somente a capacidade financeira da representante legal do agravante, menor de idade. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Em juízo, a pessoa da representante legal não se confunde com a do representado, seu filho menor, o qual goza da presunção de hipossuficiência, em face de sua tenra idade. 4. De acordo com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não se pode considerar a situação financeira da representante legal do alimentando para justificar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1121637, 07050064820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter o benefício da justiça gratuita deve a parte demonstrar que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas do processo, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade. 3. Na ausência de prova de situação financeira favorável para custear as despesas processuais, impõe-se a concessão de justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1130499, 07095212920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no PJe: 19/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de ter extinto o processo na origem, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. De um lado, temos a percepção do magistrado a respeito da extensão do dever de sustento ao pagamento das custas processuais e, de outro, o Agravante trazendo ao debate a presunção de hipossuficiência do Agravante, destacada da capacidade econômica do pai. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de desfechos irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno da hipossuficiência. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela possibilidade de extinção do processo. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que apenas o Agravante suportaria prejuízo. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de março de 2020 16:01:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador